Tribunal: TJDFT
Processo: 0753299-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753299-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CELSO PEREIRA MARTINS JUNIOR IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO MORATO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CELSO PEREIRA MARTINS JÚNIOR, preso em flagrante delito em 03/11/2023 com conversão em prisão preventiva em 04/11/2023 para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pela suposta prática de crimes previstos nos Art. 171 § 4o c/c Art. 14 Inciso II, Art. 288, caput e Art. 330, caput, todos do Código Penal (tentativa de estelionato contra idoso ou vulnerável, associação criminosa e desobediência). O impetrante sustenta a desnecessidade da prisão preventiva. Aponta que não há qualquer dado concreto que aponte para o periculum libertatis. Destaca que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, detentor de residência fixa e ocupação lícita. Afirma, que no presente caso podem ser prestigiadas medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a concessão de liminar para que o Paciente responda ao processo em liberdade, sem ou com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar para revogar a prisão preventiva. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como que deveriam ser prestigiadas as medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tentativa de estelionato, associação criminosa e resistência e desobediência) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e indícios de autoria estão comprovados pela prisão em flagrante, palavra das vítimas e de agentes policiais, além de Auto de Apresentação e Apreensão de diversos equipamentos potencialmente utilizados na prática criminosa, o que revela a existência do fumus comissi delicti. Ademais, observa que já foi oferecida denúncia nos seguintes termos (ID54456929 – p. 197): Da Associação Criminosa Em data que não se pode precisar, até o dia 03 de novembro de 2023, na cidade de São Paulo/SP, os denunciados CELSO PEREIRA MARTINS JÚNIOR, JOSÉ FELIPE SILVA GOMES e PEDRO MONTEIRO DE SOUZA, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, mormente estelionatos. Do Estelionato No dia 03 de novembro de 2023, por volta das 16h, no SMPW, Quadra 07, Lote 05, defronte à Casa F, Park Way/DF, CELSO PEREIRA MARTINS JÚNIOR, JOSÉ FELIPE SILVA GOMES e PEDRO MONTEIRO DE SOUZA de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante ardil, tentaram obter para o grupo vantagem ilícita em prejuízo de GISLANE PERES PACHECO, que conta com 66 (sessenta e seis) anos de idade, não conseguindo consumar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Da Resistência No dia 03 de novembro de 2023, por volta das 16h, no SMPW, Quadra 07, Lote 05, defronte à Casa F, Park Way/DF, CELSO PEREIRA MARTINS JÚNIOR, opôs-se, mediante violência, à execução de ato legal dos Agentes de Polícia MARCELO DE PAIVA SANTOS e MARCO ANTÔNIO DE LIZ KOCHE que estavam no exercício de suas funções. Dos fatos: Trata-se associação criminosa originada no Estado do São Paulo/SP, especializada na prática de crimes de estelionato, prioritariamente contra vítimas idosas, com atuação em São Paulo e no Distrito Federal. Seus integrantes acumulam funções na execução dos crimes. Apurou-se que os denunciados se valiam de um banco de dados contendo prefixos telefônicos, nomes e datas de aniversário de pessoas. Em contato com as vítimas e, utilizavam de diálogo envolvente, contendo a falsa notícia de uma promoção por ocasião de seus aniversários consistente na entrega de brindes de sociedades empresárias conhecidas, O Boticário e Cacau Show. O objetivo do diálogo era o agendamento de visita à residência das vítimas para a entrega dos supostos presentes, antecipando-se a condição de que deveriam pagar apenas pelo frete com seus cartões de crédito. Ao utilizarem seus cartões magnéticos, os estelionatários ludibriavam as vítimas e realizavam transações em valores elevados, auferindo, assim, a vantagem ilícita. Em data anterior ao dia 03 de novembro de 2023, no Estado de São Paulo/SP, CELSO alugou o veículo FIAT/CRONOS de placas RUJ5409 e conduziu seus comparsas JOSÉ FELIPE e PEDRO ao Distrito Federal a fim de aplicarem os mencionados golpes de maneira deliberada nesta Unidade Federativa. Na manhã do dia 03 de novembro de 2023, um dos estelionatários entrou em contato com a vítima GISLANE e, apresentando o ardil de que ela havia sido contemplada com um brinde da marca O Boticário por ocasião de seu aniversário, agendou a entrega do presente na residência da vítima, sob a condição de que esta efetuasse o pagamento da taxa de entrega com seu cartão de crédito. CELSO conduziu seus comparsas até a residência de GISLANE a bordo do Fiat/Cronos, ocasião em que JOSÉ FELIPE desembarcou do veículo munido de uma sacola de presente e, antes que a vítima o entregasse seu cartão de crédito, o denunciado foi abordado por uma equipe da Polícia Civil acionada pela própria vítima, que fora informada da falsidade da campanha ao buscar informações sobre a entrega em uma loja física da sociedade empresária O Boticário. Durante uma abordagem policial, JOSÉ FELIPE fugiu em para o carro e foi perseguido pelos agentes de polícia, que ordenavam sua parada e efetuaram disparos em direção ao solo. Assim que JOSÉ FELIPE adentrou o veículo, CELSO acelerou o veículo em direção ao Agente de Polícia MARCO ANTÔNIO que se viu obrigado a saltar para o lado para não ser atropelado. Após alguns instantes CELSO colidiu com o veículo contra um barranco, após o que este e os demais denunciados foram autuados em flagrante na posse de duas máquinas de cartão de crédito e três kits de presentes O Boticário e Cacau Show. Com tais comportamentos, CELSO PEREIRA MARTINS JÚNIOR, JOSÉ FELIPE SILVA GOMES e PEDRO MONTEIRO DE SOUZA, incorreram nas sanções previstas no artigo 171, § 4o c/c o artigo 14, inciso II e artigo 288, todos do Código Penal. CELSO PEREIRA MARTINS JÚNIOR incorreu também nas penas do artigo 330 do Código Penal, motivo pelo qual requer o Ministério Público seja oportunamente recebida a presente denúncia, citando-se os denunciados do processo e os intimando para apresentarem resposta à acusação e para os demais termos da ação penal, no curso da qual, a par de outras provas a serem eventualmente produzidas, deverão ser ouvidas as pessoas adiante arroladas. Como se nota, a denúncia, somada aos demais elementos como o flagrante e depoimentos, estampam a materialidade e os indícios de autoria. Destarte, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no sentido de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Note-se (ID 54456929 – p. 75): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar dos autuados faz-se necessária para a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Com efeito, os autos registram que os autuados se organizaram para a prática reiterada de crimes patrimoniais. Nessa perspectiva, em suas declarações perante a autoridade policial, relataram que, ainda no Estado de São Paulo, já tinham praticados golpes semelhantes e que vieram para Brasília para prosseguir na prática desses crimes. A corroborar essa premissa, a vítima, ouvida pela autoridade policial, relatou que, ao se dirigir à loja O Boticário para confirmar a informação de que ganharia um presente, tomou conhecimento, pela funcionária da loja, que outras vítimas já tinham comparecido ao local para relatar fatos semelhantes. Registro, ainda, que, com os autuados foram apreendidas duas máquinas de cartão de crédito e kits de produtos de lojas diversas, o que confirma a premissa de que os autuados praticavam – e continuariam a praticar – essas infrações de forma reiterada, lesando diversas vítimas. Portanto, a prisão cautelar se faz necessária para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Ademais, também entendo que a prisão preventiva é necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerando, nesse particular, que os três autuados possuem residência na cidade de São Paulo, sem qualquer vínculo com o Distrito Federal, tendo chegado a esta capital da República com a intenção exclusiva de praticar ilícitos penais. Especificamente em relação ao autuado JOSE FELIPE, verifico ainda que, nesta assentada, ele relatou que possui condenações, no Estado de São Paulo, por roubo e estelionato. Disse, ainda, que teve passagem por roubo enquanto adolescente, tendo recebido medida na Vara competente. Dessa circunstância deriva a conclusão de que a prisão é absolutamente necessária para evitar a reiteração delitiva e, assim, a acautelar a ordem pública. Por fim, saliento que o só fato de os autuados possuírem filhos menores não lhes garante o direito à prisão domiciliar, mesmo porque, tendo deixado os filhos em São Paulo no período em que estavam em Brasília, a presença dos requeridos não é imprescindível aos cuidados dos menores. Acrescente-se, por fim, que os delitos pelos quais os autuados restaram presos em flagrante, em concurso de crime, são apenados com pena máxima superior a 4 (quatro) e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz.” N.g. Em sede de análise de pedido de revogação da prisão preventiva (ID 54421704), a autoridade coatora acrescentou que: “(...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei n. 12.403/2011, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, pode adotar uma de três hipóteses: [a] relaxamento da prisão, se esta for ilegal; [b] concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, não estando presentes os requisitos para conversão em prisão preventiva; ou [c] conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, estando presentes os requisitos e pressupostos para tanto. No caso dos autos, essa análise ocorreu na audiência de custódia, manifestando-se o magistrado pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em que pese ter a Defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, a esta magistrada é vedado proceder a revisão de decisão proferida por outro magistrado de mesma instância. Em verdade, o fato novo ocorrido foi o recebimento da denúncia, instaurando-se a presente ação penal para apuração dos fatos nela narrados. O princípio da presunção de inocência orienta a fase processual, conforme alegado pela Defesa. Contudo, o referido postulado não impede a decretação da prisão preventiva. Pelo contrário, o legislador trouxe requisitos e pressupostos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, justamente para a decretação da prisão mesmo durante essa fase processual. Isso ocorre porque, nesses casos, não se trata de prisão para antecipação de pena, o que é vedado tanto pela Constituição Federal quanto pelo próprio CPP. Trata-se, isso sim, de situações específicas que, se presentes no caso concreto, autorizam a segregação cautelar, ainda que a fase processual esteja sob a égide da presunção de inocência. Da mesma forma, não há falar em violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez que os réus respondem não apenas pelo crime de estelionato, mas também pelo de organização criminosa, não sendo possível antever a suposta pena privativa de liberdade que será aplicada em eventual caso de condenação. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam a segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido defensivo de revogação de prisão preventiva.” N.g. Conquanto os crimes descritos não estejam no rol de crimes hediondos, observa-se incialmente que havia uma organização arquitetada para sua execução que começou na cidade de São Paulo e seguiu para Brasília, o que demonstra, em tese, veemente pretensão criminosa, gerando risco para a ordem pública. Como bem ponderado pelo Ministério Público na origem “Os requerentes são confessos quanto ao crime de estelionato e, com o denunciado PEDRO, revelaram a prática de vários outros crimes semelhantes na cidade de São Paulo/SP. Além disso, todos os denunciados confirmaram que viajaram daquela unidade federativa ao Distrito Federal com o propósito exclusivo de cometer tais delitos em unidade de desígnios e comunhão de esforços. Na ocasião apurada, os requerentes foram presos em flagrante quando da prática de mais um de seus golpes contra uma vítima residente no Park Way/DF. Ao serem abordados por Policiais Civis, os requerentes tentaram empreender fuga em um veículo, o qual foi lançado por CELSO contra os policiais civis acionados pela vítima.” Portanto, o paciente, em tese, foi a pessoa que jogou o veículo contra os policiais para empreender fuga, o que denota que nem a presença do Estado, por intermédio de seus agentes, foi capaz de impingir temor no paciente, demonstrando que representa um risco para a ordem pública. Tais elementos demonstram o risco que representa para a ordem pública, merecendo a intervenção estatal, pois diversos crimes estão sendo apurados, não havendo como se precisar, ainda, a quantidade de vítimas que sofreram os supostos golpes perpetrados pelos acusados, nos quais se inclui o paciente. Ademais, o fato de praticar crimes de forma organizada e arquitetada em outras cidades demonstra, aparentemente, que seguia o paciente em franca escalada criminosa, o que também aponta para risco à ordem pública. Portanto, a prisão neste momento mostra-se necessária, diante da temeridade e risco para ordem pública que o paciente pode causar se solto, pois, em princípio, é persistente sua permanência na via larga dos crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como é caso de o paciente ter praticado crimes contra vítimas diversas e em mais de um Estado da Federação. Nada obstante, observa-se, também, que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para o presente caso, especialmente se considerado o número de vítimas e a extensão territorial onde os crimes foram perpetrados, tornando temerária sua liberdade, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Anote-se, por oportuno, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se despontando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023 15:22:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator